Tribunal: TJDFT
Processo: 0726791-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇAO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. O atual Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
2. Diante da declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício.
3. O conceito de miserabilidade jurídica não se confunde com a social, mas decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento e da família. O fato de receber o Recorrente renda líquida superior à media nacional não é suficiente por si só para descaracterizar, de modo inequívoco, o estado de hipossuficiência declarada para fins de obtenção do beneficio da Justiça gratuita, mormente no caso, em que se trata de pessoa idosa e demonstra despesas significativas que comprometem os seus rendimentos mensais
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.